Tribunal: TJDFT
Processo: 0743432-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos da ação de indenização por dano material e moral, indeferiu o pedido de nulidade de citação feito pelo ora Agravante. O Recorrente sustenta que se trata, na origem, de ação de indenização por dano moral e material, proposta por FATIMA MARIA LUCAS DE ALMEIDA SILVA em desfavor do ora Agravante (GENIVAL MARCELINO DA SILVA), esposo da Autora, e de FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA, irmão da Autora. O Agravante foi citado em 22/01/2021 (ID 83615292 nos autos originários), e não requereu habilitação nos autos, tendo a revelia sido decretada (ID 86120939 nos autos originários). Em 15/04/2021 foi proferida Sentença condenatória (ID 88952942 nos autos originários). Transitada em julgado a Sentença, a herdeira da Autora veio aos autos noticiar o falecimento da parte Autora e requerer habilitação nos autos (ID 97650660 nos autos originários). Neste ponto, o Agravante assinala nulidade na citação efetuada, porquanto o óbito da Autora ocorreu em 18/1/2021 e a citação do Recorrente, o qual era esposo da Autora, ocorreu em 22/1/21, em ofensa ao disposto no art. 244, II do CPC. Em decorrência do princípio da eventualidade, diz que há nulidade na citação ainda em razão da ausência de comunicação nos autos quanto ao falecimento da Autora ocorrido antes da sentença, tornando-se o julgamento nulo. Ao final, ponderando a existência dos requisitos autorizadores da liminar, pede a antecipação de tutela recursal para reconhecer a nulidade de citação, com a cassação da r. sentença e o retorno dos autos ao Juízo a quo para a instrução ou a suspensão dos atos processuais até a decisão final do presente Agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para que haja a desconstituição do julgado com o retorno dos autos para a fase de contestação. Recorrente isento do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. É o que consta. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Inicialmente, não obstante a matéria não esteja elencada dentre as previstas no art. 1.015 do CPC para a interposição de agravo de instrumento, há que se considerar entendimento do C. STJ (tema 988), no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que no caso restou configurada diante da alegada nulidade de citação por violação ao disposto ao art. 244, II, do CPC. De fato, conforme já me manifestei em precedente anterior (Acórdão 1385462, 07292997720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), a nulidade da citação por ser vício insanável, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Com efeito, nas palavras do Exmo Des. Fabrício Fontoura Bezerra, a ausência de citação configura vício transrescisório que se opera a respeito da própria existência da sentença proferida nos autos (Acórdão 1612050, 07224999620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outro não é o entendimento do STJ. Destaco: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020. 2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese deacolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). 5. A norma do art. 239, § 1o, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9o, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)” No caso dos autos, a nulidade de citação decorre da violação da regra do art. 244, II, do CPC, o qual prevê: Art. 244. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito: I - de quem estiver participando de ato de culto religioso; II - de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias seguintes; III - de noivos, nos 3 (três) primeiros dias seguintes ao casamento; IV - de doente, enquanto grave o seu estado. Na demanda em análise, observa-se que o falecimento da Autora ocorreu em 18.01.21 (ID Num. Num. 97650667 - Pág. 1) e a citação do Agravante, o qual era esposo da falecida (ID Num. 75989738 - Pág. 1), em 22.01/21 (ID Num. 83615292 - Pág. 1), em flagrante violação ao disposto no art. 244, II, do CPC. Diante dessas considerações, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, principalmente levando em consideração que na demanda originária foi proferida sentença de natureza condenatória. À vista do exposto, defiro a liminar, para conceder efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se o trâmite da ação originária até o julgamento deste agravo pelo Colegiado. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator